Tribunal: TJDFT
Processo: 0754681-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP E À CNSEG PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Confederação Nacional das Seguradoras – CNSEG, com a finalidade de localizar bens dos executados em sede de cumprimento de sentença.
2. Oagravante requer a reforma da decisão para viabilizar a pesquisa de ativos financeiros dos devedores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Estáem discussãose é admissível a expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG, para localização de ativos financeiros ou previdenciários dos executados, como meio de assegurar a efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A SUSEP e a CNSEG não exercem a função institucional de repositórios de informações patrimoniais ou financeiras deexecutados.
5. A expedição de ofícios a entidades que não detêm atribuições de registro ou controle de bens particulares carece de efetividade, não se revelando diligência apta a contribuir para a localização de patrimônio dosdevedores.
6. Medidas executivas atípicas e de apoio à efetividade da execução somente devem ser deferidas quando demonstrada a plausibilidade e a utilidade concreta da providência pleiteada, sob pena de transformar o processo em mecanismo de diligências genéricas e ineficazes.
7. Compete ao credor, nos termos do art. 798, II, “c”, do CPC, indicar bens passíveis de penhora, não podendo transferir ao Judiciário o ônus de investigação patrimonial sem o prévio esgotamento dos meios ordinários e acessíveis.
8. A ausência de demonstração, nos autos, de diligência prévia e específica para localização de bens dos devedores,como consultas em cartórios, sistemas públicos ou órgãos com vocação registral, inviabiliza o acolhimento da medida pretendida.
9. Ainda que admitida a adoção de medidas indutivas e coercitivas atípicas no processo de execução, estas demandam justificativa concreta e proporcionalidade, especialmente quando envolvem entidades que operam sob o regime do sigilo legal e cuja atuação não se destina ao fornecimento de dados patrimoniais para fins judiciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. A SUSEP e a CNSEG não possuem atribuição institucional para fornecer informações patrimoniaisdeparticulares, sendo incabível sua utilização como meio de localização de bens em processos executivos.
2. A expedição de ofícios para localização de ativos financeiros depende da demonstração prévia de plausibilidade e utilidade da medida, o que não se presume.
3. É ônus do credor esgotar as diligências ordinárias disponíveis antes de requerer providências judiciais excepcionais no curso da execução.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 798, II, “c”, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãono1418868, AI 0734403-50.2021.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 27/4/2022, DJE 16/5/2022; Acórdãono1390822, AI 0729817-67.2021.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 1/12/2021, DJE 21/1/2022;eAcórdãono1423052, AI 0704857-13.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 11/5/2022, DJE 26/5/2022.